Tribunal: STF
Processo: RE 554536
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 61, §
   1º, DA CB/88. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
   LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   jurisprudência no sentido de que o artigo 61, § 1º, da
   Constituição do Brasil, confere ao Chefe do Poder Executivo a
   competência privativa para iniciar os processos de elaboração de
   textos legislativos que disponham sobre a criação de cargos,
   funções ou empregos públicos na Administração Direta e Autárquica,
   o aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a
   servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime
   jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
   Esta cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do artigo
   61 da Constituição de 1988, é corolário do princípio da harmonia
   e interdependência entre os Poderes, sendo de compulsória
   observância pelos entes-federados, inclusive no exercício do
   poder reformador que lhes assiste. Precedentes.
2.      Para
   dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de
   legislação local e de fatos e provas, circunstâncias que impedem
   a admissão do recurso extraordinário ante os óbices das Súmulas
   ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.